Tribunal: TJSP
Processo: 1016818-92.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Apelação – Alegação de que não há provas de que a atividade desenvolvida pela a autora era insalubre – Julgamento que foi convertido em diligência – Prova pericial que veio confirmar que a autora tem direito ao adicional de insalubridade requerido, em grau máximo – Confirmação da decisão – Recurso improvido.